Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-78.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING.
INTERPRETAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
DO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ. VIOLAÇÃO A RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão.

Como se sabe, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

A defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “
ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico
”.

Não há que prevalecer a alegação do Estado da Bahia de que as leis estaduais por ele invocadas teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão foi decidida pelo Plenário do STF, o qual “
afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
”.

As normas invocadas pelo Estado da Bahia representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão, sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada e da melhoria do atendimento à população carente.

É absolutamente infundada a alegação do ente estatal de violação à súmula vinculante n° 10 do STF, tendo em vista que inexiste, no caso, violação a reserva de plenário, uma vez que o julgamento do Tema 1002 foi proferido pelo Plenário do STF, e o próprio Supremo Tribunal possui entendimento no sentido de que “
é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015
” (Rcl 24284 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 22-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação nº
8001035-78.2019.8.05.0032
em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.